Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736375-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES RECORRIDA: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. ABUSO DE DIREITO. DEVERES ANEXOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Em se tratando de contratos de plano de saúde é possível haver a rescisão contratual por falta de pagamento. Por outro lado, será cabível o restabelecimento contratual em caso de ato ilícito, abuso de direito ou violação dos deveres anexos ao contrato por parte da operadora de plano de saúde. 2. Descabe a resilição do contrato pela operadora do plano de saúde se inexiste prova da devida notificação do beneficiário, nos termos da Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II, devendo permanecer disponibilizado o mesmo plano ao beneficiário, na modalidade anteriormente contratada e com as mesmas coberturas. 3. A violação aos direitos da personalidade enseja dano moral, mormente se motivada por prática de abuso de direito. Esse dano dispensa dor ou sofrimento e a depender do contexto pode ocorrer de forma presumida, dada a máxima do dano in re ipsa. 4. O quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido para atender aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade, o caráter pedagógico e a capacidade econômica das partes. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não fundamentou sua decisão que reduziu o montante fixado a título de danos morais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Registre-se que a Corte Superior é assente no sentido de que “Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025